Tribunal: STF
Processo: MS 40704
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança.

Para questionar a possibilidade de julgamento monocrático do feito, o embargante alega que a jurisprudência citada na decisão não possui relação com a temática do mandado de segurança. Alega, ainda, que o caso envolveria violação ao devido processo legal e que teria sido produzida prova suficiente do impedimento das testemunhas Miguel Ângelo Alvarenga Lopes, Lincoln Rodrigues de Faria e Álvaro Ricardo de Souza Cruz.

Aduz ter juntado prova pré-constituída da suspeição das testemunhas Vitor Sant’Ana dos Santos e Rita de Cassia Dias Faria. Reafirma não ser possível exigir-lhe prova impossível e alega ter juntado, com a inicial, a decisão administrativa impugnada.

Requer, ao fim:

Pelo exposto, requer a V. Exa. que, sanando as omissões e obscuridades apontadas, acolha os Embargos, dando-lhes efeitos modificativos para, considerado que o Mandado de Segurança impugna ato do CNJ que viola o devido processo legal, determine o seu seguimento, bem como que as provas juntadas são hábeis para demonstrar o direito postulado, seguindo-se a demanda em seus ulteriores termos onde, a final, sejam concedidas a liminar e a segurança, conforme os pedidos postos na vestibular. (doc. 23, p. 5-6)

É o relatório. Decido.

Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo do recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Da leitura da argumentação expendida na peça recursal, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar supostos vícios na decisão, limita-se, em realidade, a impugnar a valoração das provas efetuada na decisão agravada, reiterando as alegações já deduzidas na petição inicial com o objetivo de obter a reforma do julgado.

Contudo, os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/3/2022; grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2022; grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – A existência de voto vencido no acórdão recorrido não tem o condão de afastar o caráter protelatório dos embargos declaratórios, que ora se repetem. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com elevação da multa anteriormente aplicada (art. 1.026, § 3°, do CPC). (MS 35576 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2019; grifei)

Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelo embargante.

Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator